Tribunal: TJSP
Processo: 1002503-57.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FERROVIA. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA. Alegação de suicídio que não se sustenta face aos demais elementos do conjunto probatório. Local sem sinalização ou barreiras preventivas. Ausência de rota alternativa para pedestres. Culpa concorrente da vítima que atravessou linha férrea em local inapropriado. Omissão da requerida que foi preponderante na

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FERROVIA. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA. Alegação de suicídio que não se sustenta face aos demais elementos do conjunto probatório. Local sem sinalização ou barreiras preventivas. Ausência de rota alternativa para pedestres. Culpa concorrente da vítima que atravessou linha férrea em local inapropriado. Omissão da requerida que foi preponderante na ocorrência do resultado. Reponsabilidade civil demonstrada. Dever de indenizar caracterizado. Sentença que condenou a requerida mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.